Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KALIL CARVALHO TEIXEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n.o - Ação de Obrigação de Fazer – 1008376-68.2020.8.11.0003 – indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que é cliente da Agravada, e tem o direito como consumidor de ter todos seu tratamento coberto pelo seu seguro de saúde.
Sustenta que encontra-se acometido de doença grave, estando em tratamento contra câncer a quase um anos, sendo que sua doença é tida como raríssima, visto tratar-se de “Leucemia Mieloide Monicítica Aguda” (CID C92.0) com doença extramedular ao diagnostico; que a doença possui sacromas (um tipo de nódulos) que se parecem com linfoma, sendo em razão disso, considerado atípico.
Assevera que seu tratamento tem sido feito através do plano de saúde.
Que incialmente iniciou o tratamento em sua cidade Rondonópolis/MT, posteriormente foi transferido para Cuiabá/MT e ultimamente se encontra na cidade de São Paulo aguardando transplante de medula óssea.
Que no dia 14/05/2020 recebeu alta de uma internação que perdurou 45 dias no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Nesta internação no Hospital Beneficência Portuguesa, os médicos solicitaram dois exames denominados PET TC. Além desses exames, os médicos também solicitaram outros exames os quais a Agravada negou cobertura sob o pretexto de não restarem inseridos no rol de procedimentos que devem ser acobertados pelos planos de saúde.
Alega a necessidade dos procedimentos, visto tratar-se a doença de uma doença grave, com seríssimo risco de morte, havendo inclusive já lhe causado cegueira de um olho e a paralização de parte de seu corpo, os procedimentos solicitados pelos médicos foram realizados pelo hospital e ante a negativa da Agravada em os cobrir, referido hospital está cobrando do Agravante o pagamento de referidos procedimentos.
Assevera que distribuiu a presente Ação de Obrigação de Fazer em 13/05/2020, que ainda não havia recebido alta do hospital, tendo naquele momento seu pedido de tutela de urgência sido firmado no sentido de ser determinado a ré para que acobertasse todos os procedimentos necessários a seu tratamento, incluindo os exames PET CT e os demais procedimentos realizados no hospital.
No entanto, que ao receber alta o hospital exigiu o pagamento de um exame PET CT, visto que a Agravada já havia enviado a negativa/recusa quanto a cobertura da guia enviada para esse exame; que diante da situação, a genitora do Agravante para poder sair do hospital no qual ela e seu filho já se encontravam confinados há 45 dias, pagou o valor exigido, qual seja, R$3.589,11(três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos), havendo o hospital naquela oportunidade informado que a Agravada não havia autorizado ainda os demais procedimentos, qual seja, o outro exame PET CT e demais exames e que se houvesse recusa os mesmos seriam também cobrados do Agravante.
Aduz, que no dia seguinte, 15/05/2020 a Agravada enviou e-mail ao genitor do Agravante negando a cobertura do segundo exame PET CT, não possuindo o Agravante conhecimento se a Agravada negou ou não cobertura aos demais exames constantes no documento id.no –––
Alega que apresentou emenda a inicial solicitando o reembolso do valor pago por sua genitora bem como que fosse determinado a Agravada que cobrisse os demais exames o PETCT.
Sustenta que os aludidos exames foram solicitados para preparação do Agravante para ser submetido na próxima semana ao transplante de medula óssea, que representa grande possibilidade de cura, vez que este e sua genitora nos últimos meses têm morado mais em hospital do que em sua casa e aludidas internações causadas pelas fortes febres que a doença lhe causa, além de sofrimento do corpo, também abalo emocional a toda a família, principalmente em tempos de pandemia, portanto, patente o sofrimento e a necessidade do Agravante.
Assevera que precisa retornar ao Hospital Beneficência Portuguesa, porém, com o valor em aberto do segundo exame PET CT, o qual no dia seguinte da alta do Agravante a Agravada enviou a negativa de sua cobertura, aludido valor já se encontra pendente de acerto financeiro o qual se o Agravante retornar ao hospital para fazer o transplante, certamente aludido valor lhe será exigido e talvez os demais procedimentos acima apresentados o qual somam o valor de R$5.182,80 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos) e o Agravante não possui condições financeiras de pagar aludidos valores, vez que o exame já pago no valor de R$3.182,80 (referente a um exame PET CT em 14/05/20, exigido pelo hospital quando da alta do Agravante) já faz falta no orçamento da família do Agravante.
Sustenta que decisão objurgada não firmou o costumeiro acerto, visto que se equivoca fortemente o juízo “a quo” ao entender que no caso em tela não há probabilidade do direito.
Assevera que restou comprovado através do contrato de prestação de serviços, carteirinha de beneficiário e até mesmo as negativas de cobertura dos exames firmadas pela Agravada que o Agravante é cliente da empresa Agravada e que portanto, possui o direito vindicado, cumprindo ao Estado conferir-lhe a tutela necessária para protegê-lo de acordo com as disposições atinentes do Código de Defesa do Consumidor, em especial o §2o do artigo 20, bem como, artigo 14, tendo por certo, direito a uma prestação de serviço adequada, vez que, os serviços da Agravada se mostram inadequados para os fins que razoavelmente dele se espera.
Que possui legitimidade para postular o direito perseguido e comprovado o nexo causal e ainda a responsabilidade da Agravada não há que se falar em não comprovação da probabilidade do direito, quando principalmente o direito a ser tutelado é nada menos que a vida, o que por certo já evidencia-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que conforme se infere da decisão recorrida, o magistrado designou audiência de conciliação para 30/11/20, ou seja, para daqui seis meses, sendo que o prazo de 15 dias para exercício do contraditório se dará em 21/12/20, ou seja, quando já tiver iniciado o recesso forense, restando assim, a saúde e a vida os quais são os bens mais tutelados pela nossa carta magna, postergados para análise para o final do mês de janeiro de 2021.
Que o Magistrado ainda justificou sua recusa em deferir a tutela requerida pelo autor alegando que não se restou convencido, visto que alegou não haver nos autos prescrição médica comprovando sua necessidade.
Expõe que razão não assiste aos argumentos expendidos pelo magistrado, visto que comprovou nos autos a necessidade do exame, bem como, do transplante, sendo que os pareceres médicos ao solicitar o exame/procedimento ainda descreveram breve exposição quanto a doença acometida ao Agravante e menciona a gravidade da doença.
Esclarece que o valor de R$8.771,91, refere-se ao valor pendente de exames/procedimentos feito no Hospital Beneficência Portuguesa em sua última internação compreendida de 31/03 a 14/05/20, tendo nesse período por solicitação médica feito vários exames, dentre ele o PET TC os quais até a data de 14/05/20 quando recebeu alto ao Agravante ainda não haviam sido autorizados pela Agravada, sendo que, um exame PET TC já havia sido negado e foi compelida a genitora do Agravante a pagar para poder sair do hospital, sendo esta a razão do pedido de reembolso acima descrito.
Que Agravada ao negar a cobertura dos exames e procedimentos não alegou período de carência, doença não acobertada ou qualquer outra razão para negar os exames, havendo tão somente justificado o uso da diretriz estabelecida pela ANS em que esta estabelece que o exame PET TC somente deve ser autorizado pelos planos de saúde, quando forem indicadas para os casos de câncer pulmonar, linfoma, câncer colo retal, nódulo pulmonar, câncer de mama metástico, câncer de cabeça e pescoço, melanoma, câncer de esôfago e tumores neuroendócrinos.
Assevera que deve aplicar ao caso vertente o CDC, face a evidente relação de consumo entre as partes, sendo que o STJ já inclusive sumulou o assunto, dispondo a Súmula 608 que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Discorre sobre a lesão grave e do dano de difícil reparação.
Sustenta a presença dos requisitos essenciais para o deferimento do pedido liminar.
Diante de todo o exposto, requer o Agravante sejam acolhidas as razões do presente e concedido ao presente EFEITO SUSPENSIVO, requerendo, ao final, pela reforma da decisão agravada, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como, a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O exame solicitado pelo médico e indeferido pelo plano de saúde é uma: “Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-TC) O PET é um exame de imagem que avalia o metabolismo das estruturas analisadas, mais especialmente osso, músculo, cérebro, pulmão e fígado, entre outros órgãos. ... Em Oncologia, a grande indicação do PET-TC é para a detecção de tumores e suas metástases.” (fonte: https://www.vencerocancer.org.br/cancer/diagnostico-2/tomografia-computadorizada-por-emissao-de-positrons-pet-tc/).
A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina em seu art. 12, I, ‘b’ que:
‘Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...).
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;’ [grifo na transcrição].
(...).
Como a doença insere-se na cobertura do plano de saúde, o fato de o exame atender ou não às diretrizes de utilização da ANS é irrelevante diante da existência de prescrição médica, por competir ao especialista, e não à operadora/seguradora, definir os exames e tratamentos mais adequados ao paciente.
Como a doença insere-se na cobertura do plano de saúde, o fato de o exame atender ou não às diretrizes de utilização da ANS é irrelevante diante da existência de prescrição médica, por competir ao especialista, e não à operadora/seguradora, definir os exames e tratamentos mais adequados ao paciente.
Sobre o tema:
"1. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar as despesas inerentes a exame indispensável (Pet/Scan ou Pet/CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave. (...). 3. O desatendimento aos critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS não constitui óbice ao custeio do exame, pois as orientações nelas previstas são referências básicas às operadoras/seguradoras de planos e seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos.” TJDF -Acórdão 1171595, 07269388920188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJe: 3/6/2019.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida.
Comunique-se o juízo.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator